Tribunal: TJDFT
Processo: 0001381-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AS QUAIS A SENTENÇA JULGOU REGULARES. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DO VALOR. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação de prestação de contas de inventariante, julgou regulares as contas prestadas e declarou a inexistência de saldo em favor de qualquer das partes, arbitrando em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários de sucumbência, na forma do Art. 85, §2o e §8o, do CPC. 1.1. Nesta sede, o autor pede a reforma do julgado para que o valor dos honorários de sucumbência incida sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, §2o, do CPC). Subsidiariamente, pretende a majoração da quantia arbitrada de forma equitativa (Art. 85, §8o, do CPC).
2. Na hipótese, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo a título de honorários sucumbenciais, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 2.2. Contudo, a verba sucumbencial arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do Art. 85, §2o e §8o, do CPC, mostra-se abaixo da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, devendo ser majorada levando-se em conta as particularidades desta demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor.
3. Ao que consta do feito, trata-se de ação de prestação de constas que tramitou por quase 3 (três) anos, na qual houve impugnação das contas prestadas em diversas oportunidades, sendo prestados os respectivos esclarecimentos e apresentadas novas planilhas em pelo menos 4 (quatro) ocasiões, inclusive com remessa e manifestação técnica da Contadoria Judicial. Houve ainda questionamento em grau de recurso, por meio de agravo de instrumento e agravo interno. 3.1. Com essas considerações, em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, entende-se por proporcional e suficiente a elevação da verba advocatícia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Apelação parcialmente provida.